Tribunal: TJSP
Processo: 2132125-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime mais gravoso que o devido. Pleito objetivando a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto, ao qual faz jus, ou a concessão de recolhimento domiciliar. Verifica-se que o paciente já foi transferido para o regime intermediário, em 26/07/2020, restando esgotada a análise

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime mais gravoso que o devido. Pleito objetivando a imediata transferência do paciente ao regime semiaberto, ao qual faz jus, ou a concessão de recolhimento domiciliar. Verifica-se que o paciente já foi transferido para o regime intermediário, em 26/07/2020, restando esgotada a análise pela presente via. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2132125-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante ALEX GALANTI
NILSEN e Paciente SIDNEI FERREIRA SOBRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
presente writ, pela perda superveniente de seu objeto. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132125-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2132125-97.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Alex Galanti Nilsen
Paciente: Sidney Ferreira Sobral
VOTO No 23.205
Habeas Corpus. Execução Penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente na manutenção do paciente em regime mais
gravoso que o devido. Pleito objetivando a imediata transferência
do paciente ao regime semiaberto, ao qual faz jus, ou a concessão
de recolhimento domiciliar. Verifica-se que o paciente já foi
transferido para o regime intermediário, em 26/07/2020, restando
esgotada a análise pela presente via. Perda de objeto. Impetração
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de SIDNEY FERREIRA SOBRAL contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Alcides Lourença Cabral Filho, do
DEECRIM de Araçatuba, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na manutenção do paciente em
regime mais gravoso que o devido.
Sustenta o impetrante, em síntese, ter sido o
paciente condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33, caput,
e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, tendo sido beneficiado com
a progressão ao regime intermediário, embora, até a presente data,
encontre-se custodiado em regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132125-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a subsequente confirmação, para que seja determinada a
imediata transferência do paciente ao regime semiaberto, ao qual faz
jus, ou, subsidiariamente, lhe seja concedido o recolhimento
domiciliar.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 47/48).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 51/60) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela prejudicialidade da ordem (fl. 63).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do objeto,
porquanto o paciente já foi transferido para o regime semiaberto, em
26 de junho de 2020, e, desse modo, nota-se a superação da
argumentação sustentada na exordial, restando esgotada a análise
pela presente via.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator